Tribunal: TCU
Processo: 000.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1028/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.6.2 do Acórdão 60/2017-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação constante do item 1.6.1 do Acórdão 60/2017-TCU-Plenário , dispensando-se que o Tribunal mantenha a verificação quanto ao cumprimento integral da deliberação, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio dos processos de contas ou de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências; c) considerar prejudicada, por perda de objeto, a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 60/2017-TCU-Plenário ; d) dar ciência à Universidade Federal de Santa Catarina de que o cumprimento da legislação e dos princípios jurídico-administrativos, bem como das medidas requeridas pelo Tribunal, deve ser realizado independentemente de monitoramento das ações, sob eventual sujeição às sanções previstas; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), a fim de utilizar como subsídio nas verificações contínuas realizadas por meio do sistema e-Pessoal/Indícios; f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Santa Catarina; e g) apensar o presente processo ao TC Processo 019.177/2011-9 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.247/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.